Tribunal: TJMT
Processo: 0003310-71.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003310-71.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), HIEL UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.605.344/0001-50 (APELADO), DIRCEO ZANELLA - CPF: 381.605.289-49 (APELADO), ALESSANDRA AUXILIADORA NAVARROS ZANELLA - CPF: 318.547.701-44 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei no 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em que insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando, todavia, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em favor do causídico do ora recorrido Hiel Uniformes e Confecções LTDA.

O inconformismo da Fazenda Pública Estadual, assenta-se apenas na parte em que o magistrado lhe condenou ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Busca a reforma da decisão neste ponto, alegando em suas razões de recorrer que é sua prerrogativa reconhecer eventual erro ou posterior causa de extinção do crédito, e cancelar a CDA, dando causa à extinção da execução fiscal, sem que seja onerada pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sustenta que o oferecimento da exceção de pré-executividade pelo ora recorrido, em 20.07.2017, foi posterior a baixa da CDA, em 07.07.2017, motivo pelo qual o incidente não figurou como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual.

Depois de expor suas razões depreca pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida na instância singela, em total afronta ao art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em que insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando, todavia, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em favor do causídico do ora recorrido Hiel Uniformes e Confecções LTDA.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou, em 15.03.2013, ação de execução fiscal,

visando ao recebimento de créditos tributários, cujos valores, extraídos da Certidão de Dívida Ativa no 20128569, alcançavam a importância de R$ 5.114,21 (cinco mil, cento e quatorze reais e vinte e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A executada opôs exceção de pré-executividade pugnando pela extinção da execução fiscal, tendo em vista a quitação integral do débito tributário e, mesmo diante de sua adimplência, a Fazenda Pública deixou de comunicar o juízo monocrático, prosseguindo com o feito executivo, que resultou na constrição de veículos de titularidade de um dos sócios da empresa.

Instado a se manifestar, o apelante informou que houve, de fato, a satisfação integral do crédito tributário, requerendo o levantamento da penhora e desbloqueio de contas e requereu a extinção do processo.

O Juízo
a quo
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, e, por conseguinte, prejudicada a exceção de pré-executividade, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui o apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a Certidão da Dívida Ativa é cancelada antes de julgados os embargos do devedor ou a exceção de pré-executividade.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa pelo apelado que, inclusive, demonstrava que os veículos pertencentes a um dos sócios da empresa devedora foram constritos quando o débito já não mais existia, dada a sua quitação, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em caso análogo, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”.
(TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Noutro viés, considerando que a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao apelo, deixo de majorar os honorários, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020